Tribunal: STF
Processo: AI 481320
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração: ausência de omissão, contradição ou
 obscuridade a ser suprida: reiteração protelatória: rejeição e
elevação de multa aplicada, ficando condicionada a interposição de
qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo (C. Pr.
Civil, art. 538, parágrafo único)